Tribunal: TJES
Processo: 0021756-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021756-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS TAVARES MALANQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
PARÂMETROS DO ART. 28, § 2º, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA INERENTE AO TIPO. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, eis que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, de modo que incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença quanto ao crime do art. 307 do Código Penal prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Sabe-se que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

4. Hipótese em que os policiais militares que participaram da diligência confirmaram a versão contida na denúncia, afirmando que visualizaram o acusado na companhia de um adolescente em local conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que o réu, ao visualizar a guarnição, dispensou um rádio comunicador e, após a abordagem, localizaram entorpecentes na posse do adolescente.

5. Conforme já se manifestou este eg. Tribunal,
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

6. Além do contexto da apreensão, verifica-se que o acusado ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo.

7. A apreensão de 69,7 g de maconha, 1,4 g de haxixe e míseros 0,2 g de crack não é suficiente para exasperar a pena-base referente ao vetor da natureza e quantidade, sendo inerente ao tipo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS TAVARES MALANQUINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Afirma que inexistem provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reforma da pena-base, eis que foram consideradas circunstâncias negativas elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, bem como a absolvição/redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime do art. 307 do Código Penal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS TAVARES MALANQUINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Afirma que inexistem provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reforma da pena-base, eis que foram consideradas circunstâncias negativas elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, bem como a absolvição/redução da reprimenda imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor Do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, narrando que, no dia 30/07/2018, por volta das 2 h, na rua Boa Esperança, bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado na companhia do menor P. E. P. D. S. comercializando entorpecentes em uma barraca, momento em que procederam a abordagem dos envolvidos.

Com o adolescente, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 6 (seis) buchas de haxixe, uma pedra de crack, um aparelho celular e a quantia de R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Narra a peça acusatória que, ao perceber a iminente abordagem, o acusado arremessou em uma ribanceira um rádio comunicador que trazia consigo, além disso, afirmou perante os agentes se chamar RONALD MALANQUINI LANES.

Em relação à alegada prescrição da pretensão punitiva, verifica-se que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, eis que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, de modo que incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime do art. 307 do Código Penal prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Feitas tais considerações, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 25/02/2019 (p. 219 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 29/09/2022 (p. 375 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No tocante ao pleito absolutório, adianto desde já, não assistir razão à Defesa.

A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (p. 29 dos autos digitalizados) e pelo laudo químico definitivo (p. 308 dos autos digitalizados).

A autoria, a seu turno, é extraída dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo e pela confissão judicial do menor P. E. P. D. S no bojo do processo de apuração de ato infracional pelos fatos ora analisados.

O policial militar Paulo de Tarso Nonato de Santanna disse, em juízo, que se recorda dos fatos narrados na denúncia e que, no dia do ocorrido, estavam em patrulhamento pelo bairro Jesus de Nazareth, passando em locais conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o acusado e o adolescente embaixo de uma barraca tipo de camelô, sendo que o réu, ao notar a presença dos militares, dispensou um rádio comunicar ribanceira abaixo e, ao fazerem a abordagem, encontraram os entorpecentes na posse do adolescente.

Corroborando a versão acusatória, o policial militar Leonardo Marriel Junior, em seu depoimento judicial, assentou que estavam fazendo patrulhamento em uma noite chuvosa e, no meio da madrugada, visualizaram o denunciado e o menor na barraca, ocasião em que aquele dispensou um rádio comunicador, sendo que, após a revista pessoal, apreenderam em poder do adolescente determinada quantidade de droga. Asseverou ainda que o local da abordagem é conhecido pela guarnição pelo tráfico de drogas na região de Jesus de Nazareth.

Saliento que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

O adolescente P. E. P. D. S., ao ser ouvido no bojo do processo de apuração de ato infracional nº 0021756-67.2018.8.08.0024, confirmou que estava traficando entorpecentes na data dos fatos e que o acusado Vinicius arremessou o rádio comunicador da ribanceira ao avistar os agentes policiais.

A versão do acusado de que somente passava pelo local e parou para conversas com o adolescente, além de estar isolada dos demais elementos probatórios dos autos, não se mostra verossímil, seja pelo fato de que se tratava de uma noite chuvosa e durante a madrugada, seja pelo fato de que o acusado, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia bem o adolescente.

Além disso, ao ser ouvido, o acusado expressamente afirmou que sabe da finalidade dos rádios comunicadores no mundo do tráfico de drogas.

Na mesma linha, foi o entendimento do Juízo sentenciante:

Ora, padece de plausibilidade que uma pessoa esteja andando na rua, às 2 h da madrugada (conforme consta no Boletim), num tempo chuvoso e pare para falar com um adolescente que sequer conhecia direito, eis que, como o próprio acusado relatou apenas via Pablo no bairro e residia em Jesus de Nazareth há tão somente dois meses. Também não me convence a versão de que o acusado ficou segurando o rádio comunicador apenas para ouvir e saber como que o instrumento funcionava.

Ora, se assim o fosse, não haveria motivos para jogar o rádio da ribanceira, para prejudicar a sua apreensão.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

No caso, além do contexto da apreensão já relatado acima, impõe-se salientar que o acusado ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a tese acusatória.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, devendo ser mantida a condenação.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, valorou negativamente os antecedentes do acusado e a natureza e quantidade dos entorpecentes, fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos
antecedentes
, acertada a sua valoração negativa, eis que se trata de acusado multirreincidente.

Já no que diz respeito
à natureza e quantidade da droga
, entendo que a apreensão de 69,7 g de maconha, 1,4 g de haxixe e míseros 0,2 g de crack não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao tipo.

Destaco que “
se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus
” (AgRg no AREsp 1022779/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 07/04/2017).

Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixa-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, presente a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva resta fixada em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de declarar extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, e reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.